Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710993-68.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59374961, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES. Manejados recursos de agravos direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 63262001 – p. 3/4) não conheceu do apelo. O Supremo Tribunal Federal (ID 63262001 – p. 11/12), por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 182, da sistemática da repercussão geral (AI 742.460). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014